Tribunal: TJES
Processo: 5015552-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015552-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015552-39.2021.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra – Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
RECORRIDO:
PATRICIA ARAGON MAROJA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
. NARRATIVA DA PARTE AUTORA DE TER REALIZADO COMPRA PARCELADA NO CARTÃO (aquisição de notebook no valor de R$ 7.015,00 em 10x), MAS QUE, POR ALGUMA FALHA, O VALOR FOI INSERIDO DE MODO INTEGRAL (À VISTA) NA FATURA.
(2)
. O JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO DÉBITO NO CARTÃO, ASSIM COMO CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS RÉS NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR R$ 4.000,00.
(3)
. A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(4)
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE, EM ESPECIAL O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ, ORA RECORRENTE, CONSUBSTANCIADA NA SUA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (CDC, ART. 14), NA MEDIDA QUE NÃO PROCEDEU O CANCELAMENTO DO DÉBITO INQUINADO NO CARTÃO DE CRÉDITO (COBRANÇA DO VALOR À VISTA). VALE RESSALTAR QUE AUTORA COMPROVA AS DIVERSAS TENTATIVAS DE DEMONSTRAR O LANÇAMENTO ERRÔNEO DA COBRANÇA À VISTA NO CARTÃO DE CRÉDITO, BUSCANDO O ESTORNO DE TAL QUANTIA E ATÉ MESMO O PARCELAMENTO DA COMPRA OBJETO DOS AUTOS, NÃO TENDO SIDO ATENDIDA, MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA COM A CIENTIFICAÇÃO À OPERADORA. SENDO ASSIM, O DANO MORAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO, POIS A AUTORA SE VIU PRIVADA DE RELEVANTE QUANTIA E, AO MESMO TEMPO, NÃO TEVE CONCRETIZADA A COMPRA DESEJADA. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 4.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR SE ENCONTRA EM PATAMAR CONDIZENTE COM OS FIXADOS POR ESTA TURMA EM SITUAÇÕES SEMELHANTES, SENDO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À SITUAÇÃO DOS AUTOS.
(5)
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(6)
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.